Tribunal: TJDFT
Processo: 0756209-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756209-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora (teimosinha). Em suas razões (ID 79750272), sustenta a agravante que: 1) a decisão do juízo contraria o princípio da efetividade da execução; 2) a ferramenta não onera o juízo; 3) a medida assegura a efetividade da tutela executiva e atende os princípios da razoabilidade, da cooperação e da eficiência processual; e 4) o indeferimento implica esvaziamento da medida. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a busca por ativos financeiros por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha, com prazo mínimo de 30 dias. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 79755204). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA em face de MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS para execução do crédito no valor de R$ 266.183,67. A exequente requereu a penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha com prazo mínimo de 30 dias. O juízo indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID 257370795, autos originais): " Não merece acolhida o pedido do credor para a utilização da ferramenta "teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada, sendo certo também que a pesquisa nos sistemas eletrônicos não deve ser adotada como substituto geral do ônus do próprio credor de realizar pessoalmente a pesquisa de bens passíveis de penhora. Ademais, a ativação da função "teimosinha" no sistema SISBAJUD é medida que somente deve ser empregada em caráter excepcional, em casos extremos e devidamente justificados, após o decurso de prazo razoável desde a última pesquisa realizada, tendo em vista que o ato gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, e os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais, sem que, em regra, se obtenha a contrapartida da efetividade da execução almejada, circunstância que, no notório contexto de escassez de recursos humanos, gera assim notável sobrecarga nos serviços cartorários e prejuízos concretos à eficiência da prestação jurisdicional como um todo (artigo 8o do CPC). (...) Portanto, indefiro o pedido." No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante justifica o pedido de antecipação da tutela recursal na possibilidade de a executada ocultar bens recursos financeiros, com objetivo de frustrar o pagamento do débito. Todavia, não foram apresentados indícios de dilapidação ou ocultação do patrimônio a permitir o deferimento do pedido neste momento. A demanda transcorre desde 2016 e tem apresentado sucessivas frustrações. A simples alegação de proximidade da prescrição intercorrente, sem definição dos marcos temporais, não é suficiente para reconhecer o risco de perecimento do direito. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator